Tribunal: TJMT
Processo: 0012950-28.2018.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012950-28.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 021.730.516-44 (APELANTE), ELIESIO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 939.453.102-53 (APELANTE), CAROLINA BUZELLE MEDEIROS - CPF: 023.346.181-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE AUMENTO. VALOR DO DIA-MULTA. REPARAÇÃO DE DANOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o primeiro apelante à pena de 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 15 dias-multa; e o segundo apelante à pena de 11 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 114 dias-multa, ambos pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, IV, do Código Penal), cometido em continuidade delitiva (art. 70, CP). Os apelantes também foram condenados ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada vítima como reparação dos danos.

2. Fatos relevantes:
(i)
parte dos objetos subtraídos foi encontrado na residência onde estavam os apelantes horas depois da prática criminosa;
(ii)
na mala de um dos apelantes foi encontrado um caderno contendo anotações com diversas características de celulares furtados;
(iii)
um dos apelantes confessou extrajudicialmente a prática dos crimes de furto narrados na peça inaugural.

3. Requerimentos:
(i)
absolvições,
(ii)
neutralização das circunstâncias judiciais valoradas negativamente em desfavor do segundo apelante, salvo a relativa aos antecedentes criminais,
(iii)
afastamento da causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal,
(iv)
alteração do valor unitário dos dias-multa e
(v)
afastamento da obrigação de reparar o dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão:
(i)
se há provas suficientes para manutenção da condenação dos apelantes;
(ii)
se a circunstância judicial da personalidade do segundo apelante deve ser neutralizada;
(iii)
se a causa de aumento de pena referente ao furto noturno (art. 155, §1º, CP) deve ser afastada;
(iv)
se o valor do dia-multa deve ser reduzido; e
(v)
se deve ser excluída a obrigação de reparar os danos causados às vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prova dos autos é suficiente para manter a condenação, incluindo a confissão extrajudicial de um dos apelantes, o testemunho dos policiais e a apreensão de objetos furtados na posse dos réus, os quais não justificaram a origem dos itens, o que reforça a prova de autoria, conforme art. 156 do CPP.

6. A personalidade não pode ser negativamente valorada com base em antecedentes criminais, sem elementos adicionais que demonstrem má índole, conforme entendimento do STJ.

7. A causa de aumento prevista no art. 155, §1º, CP, referente ao furto noturno, é inaplicável ao furto qualificado, segundo o Tema Repetitivo 1087 do STJ.

8. A fixação do valor do dia-multa em 1/10 do salário mínimo é inadequada, pois não há fundamentação sobre a capacidade econômica dos apelantes. Redimensiona-se para 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

9. A condenação ao pagamento de indenização por danos às vítimas deve ser afastada, uma vez que a denúncia não indicou valor específico, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, §1º e §4º, IV, e art. 70; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 711.372/SP, Tema Repetitivo 1087; AgRg no REsp nº 2.083.627/RS; TJMT, Enunciados Criminais nº 08 e nº 33 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tiago Leandro de Oliveira Santos
e
Eliesio de Almeida Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do processo nº 0012950-28.2018.8.11.0002, que os condenou às penas seguintes:

-
Tiago Leandro de Oliveira Santos
: condenado à pena de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, IV, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal. Presentes os requisitos previstos no art. 44 da Lei Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por suas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas a ser prestado perante a Secretaria Municipal de Obras e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo (id. 236353669).

-
Eliesio de Almeida Silva
: condenado à pena de
11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 114 (cento e catorze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, IV, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Às penas de multa foi estabelecido o valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 236353669).

Além das referidas penas, a sentença os condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima, a título de reparação dos danos causados pela prática dos crimes narrados na peça inaugural.

Inconformados,
Tiago Leandro de Oliveira Santos
e
Eliesio de Almeida Silva
interpuseram recurso de apelação conjuntamente e pugnaram
(i)
por suas absolvições,
(ii)
neutralização das circunstâncias judiciais valoradas negativamente em desfavor do apelante
Eliesio de Almeida Silva
, salvo a relativa aos antecedentes criminais,
(iii)
afastamento da causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal,
(iv)
alteração do valor unitário dos dias-multa e
(v)
afastamento da obrigação de reparar o dano (id. 236353676).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau em todos os seus termos (id. 236353680).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
da irresignação defensiva, a fim de que
(i)
a circunstância judicial referente à personalidade do agente seja neutralizada em favor do apelante
Eliesio de Almeida Silva
,
(ii)
seja afastada a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do Código Penal,
(iii)
o valor do dias-multa seja redimensionado e
(iv)
a condenação ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes da prática criminosa seja afastada (id. 240186168).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Tiago Leandro de Oliveira Santos
e
Eliesio de Almeida Silva
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 155, §§1º e 4º, IV, do Código Penal, por duas vezes, ambos na forma do art. 70 do mesmo diploma legal (id. 236352711 – pp. 05/08).

De acordo com a peça inaugural, os fatos ocorreram nos moldes seguintes:

“
No dia 25 de julho de 2018, por volta das 00h30min., em uma festa ocorrida na Chácara Zanatta, localizada no Distrito Industrial, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
Tiago Leandro de Oliveira Santos
em comunhão de esforços e conjunto de vontades, com o denunciado
Eliésio de Almeida Silva
, na qualidade de partícipe, subtraíram para si ou para outrem, durante o repouso noturno, coisa alheia móvel, consistente em diversos aparelhos celulares, alguns recuperados e relacionados às fls. 42, pertencentes às vítimas Giely Thaisnara Cavalheiro, Carolina Buzelle Medeiros, Gabriele Scandiussi da Silva, Roseana Souza de Oliveira e várias outras constantes nos BO’s de fls. 26/36.

Infere-se no caderno informativo, que os denunciados
Tiago
e
Eliésio
foram até um show da dupla Zé Neto e Cristiano no endereço supracitado no intuito de vender ingressos como cambistas, ocasião em que o denunciado
Tiago
entrou no local e começou a subtrair diversos aparelhos celulares das pessoas que ali estavam.

Consta no depoimento do próprio denunciado
Tiago
, que o denunciado agiu no mesmo modus operandi, aproveitava a distração das vítimas e pegava os aparelhos celulares, nos bolsos das calças, das bolsas femininas e as vezes os que ficavam sobre as mesas. Narra ainda o acusado, que só encerrou os furtos pois não mais conseguia armazená-los em sua cintura.

A participação do denunciado
Eliésio
que aguardava no lado externo, foi o de armazenar na residência dos acusados os aparelhos subtraídos, ajudando a revendê-los e despachando os que estavam com defeito para o Estado de Minas Gerais, para um suposto conhecido concertar.

Ressalta-se, que a dupla foi detida na cidade de Várzea Grande/MT, após a Polícia rastrear um dos aparelhos, sendo esses detidos na posse de parte dos celulares, capas e um bloco de anotações
” (id. 236352711 – pp. 05/08).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial instaurado logo após a prisão em flagrante dos apelantes.

De acordo com as declarações dos investigadores da Polícia Judiciária Civil Lucas Branquinho Garcia e Wilmo Carmargo Fernandes, após tomarem conhecimento da prática de diversos furtos de celulares ocorridos em um show ocorrido na cidade de Primavera do Leste, foram informados que um dos aparelhos possuía sistema de rastreamento que apontava para uma residência em Várzea Grande (id. 236352711 – pp. 17/19).

Ao se deslocarem o local, disseram terem sido recebidos por
Eliesio de Almeida Silva
, que autorizou a entrada no imóvel. No local, onde também estava presente o apelante
Tiago Leandro de Oliveira Santos
, os investigadores localizaram diversos aparelhos celulares e várias películas. Em contato com policiais da cidade de Primavera do Leste, uma das vítimas reconheceu a capa do seu celular. Além disso, os investigadores informaram que no local foi encontrado um caderno com anotações de números de IMEI e de modelos de celulares, os se referiam a aparelhos furtados (id. 236352711 – pp. 17/19).

Ouvida durante a fase policial, a vítima Carolina Buzelle Medeiros confirmou a subtração de seu aparelho, que conseguiu rastrear graças ao sistema de rastreio que apontava para uma residência em Várzea Grande. Disse que apesar dos policiais terem ido até o local, apenas sua capa utilizada para protegê-lo foi encontrada (id. 236352711 – pp. 27/29).

Por sua vez, a vítima Giely Thaisnara Feltrin Cavalheiro relatou que seu celular foi subtraído, mas de acordo com suas declarações, foi encontrado na cidade de Várzea Grande/MT (id. 236352711 – pp. 31/33).

Em seu interrogatório,
Tiago Leandro de Oliveira Santos
confessou a subtração de diversos aparelhos celulares no evento indicado na inicial acusatória (id. 236352711 – pp. 37/40).

Por sua vez,
Eliesio de Almeida Silva
manifestou interesse em permanecer em silêncio (id. 236352711 – pp. 45/49).

Durante a fase judicial, a vítima Giely Thaisnara Feltrin relatou que “
o seu aparelho celular havia sido furtado na madrugada (entre a 00h30min e 01h30min) da data em que foi realizado o show na Chácara Zanatta, em Primavera do Leste-MT, afirmando, ainda, que o seu telefone celular foi encontrado na cidade de Várzea Grande e restituído à ela, em poder dos denunciados, no dia seguinte à realização do referido show musical
” (extrato da sentença – id. 236353669).

De sua parte, a vítima Carolina Buzelle Medeiros afirmou que “
na madrugada do dia 25 de julho de 2018 (entre a 00h30min e 01h30min), durante a realização de show musical na Chácara Zanatta, os denunciados furtaram seu aparelho celular. Necessário pontuar que foi por meio de sua conta de e-mail na empresa Google (gmail) que as autoridades policiais lograram êxito em confirmar que seu aparelho celular esteve na kitnet em que os acusados estavam hospedados na cidade de Várzea Grande-MT
” (extrato da sentença – id. 236353669).

Neste sentido, confira-se:

“
Eu acabei percebendo só depois na hora que eu tava no camarote, e ai eu tava na pista, depois conseguir ir pro camarote pra pegar meu celular, tava mais tumultuado lá em baixo, eu fui pegar o celular pra ligar pra uma amiga e eu notei que não tava na minha bolsa. Então eu nem senti mexer na minha bolsa nem nada.
[...]
Então, na época nem sabia. Quando eu fui fazer a ... eu acho que ele rastreou pelo meu gmail, por que quando eu fui na polícia civil pra fazer a denúncia, eles pegaram os meus dados e através do gmail descobriram que eles estavam com o meu telefone. Foram até a Várzea Grande e de Várzea Grande mandaram pro interior de Minas então acredito que era um rastreador, né, que tinha no gmail. Eu nem sabia que tinha essa possibilidade
” (extrato da sentença – id. 236353669).

Ao ser ouvido perante a autoridade judicial, a testemunha Wilmo Camargo Fernandes, investigador lotado em Várzea Grande à época dos fatos, detalhou a ação que culminou na prisão dos apelantes nos termos seguintes:

“
Promotora de Justiça
: (...) O senhor recorda dessa ocorrência? Pode dizer pra gente como que se deu?

Wilmo
: Sim, recordo algumas partes sim. Então, o pessoal lá de Tangará e Tangará né, pediu o apoio aqui (...) foi e determinou a gente a atender esse local lá e verificar essa situação da localização que deu lá no Bairro Cristo Rei, próximo à UNIVAG até. Ai chegamos no local lá, era uma kit net, salvo engano era quatro kit nets. E no local, em conversa com um dos moradores lá, ele forneceu a entrada lá, foi feita a verificação do local e foi localizado dois aparelhos celulares que eles estavam usando né, e várias capas de celular, películas de celular, anotações de celulares, inclusive, não vou me recordar agora se é do Tiago ou do Eliesio foi encontrado a conversa da mulher lá pedindo o telefone de volta né. Depois de diversas checagens e conhecendo as anotações que tinha no caderno do Eliesio, foi constatado que tinha até cadastro de celular, anotações de celular, que foi furtado em Sinop. Então além da localização do celular que foi furtado em Tangará, também tinha uma anotação no caderninho de um celular que foi furtado em Sinop. E ai (...) foi conduzido pra Delegacia, eu acho que o Tiago que confessou que realmente teria ido lá e praticado o furto. De início ele negou, negou até que tinha ido à cidade. Só que posterior à verificação dos objetos lá, foi identificado o ticket da viagem dele, que ele realmente compareceu em Tangará. (...) Perdão, que ele compareceu em Primavera. Ai acabou assumindo que foi pra lá mesmo, ele indicou duas pessoas que ele teria ido pra lá na companhia dessas duas pessoas, salvo engano não foi identificado, só temos os primeiros nomes deles. E posteriormente foram trazidos pra Delegacia né, sendo o Tiago confessando a prática do furto posteriormente e o Eliesio não, ele negou, apesar de que anotações foram encontrados com ele, né, anotações dos celulares foram encontrados com ele
[...]” (extrato da sentença – id. 236353669).

O investigador Lucas Branquinho Garcia complementou as referidas declarações destacando que “
durante ali as revistas, foi visto que tinha resquícios de outros aparelhos, tinha indícios de anotações, de IMEI’s de aparelhos. E foi informado, foi encontrado, os que estavam lá, um deles confirmaram que tinha realmente ido pra Primavera, tinha acabado de retornar e tinha realizado os furtos, juntamente com outras pessoas. Foi encontrado um bilhete que demonstrava que alguns celulares tinham sido despachados pra outro Estado, e nós conseguimos futuramente reaver esse despacho do correio e chegou na Delegacia e foi feita a apreensão desses aparelhos. O Tiago, se eu não me engano, confirmou a participação, né, o outro não confirmou na hora mas tinha anotações dele referente aos aparelhos também
”
(extrato da sentença – id. 236353669).

Em juízo, os apelantes negaram a prática dos crimes que lhe foram imputados.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente, o que levou à interposição de recurso de apelação, no qual diversas matérias são sustentadas.

Ante a variedade de pedidos formulados, passo à análise de cada um deles em separado.

1. Do pedido de absolvição formulado pelos apelantes.

Em síntese, os apelantes alegam que a prova dos autos insuficiente para manutenção de suas condenações.

De sua parte, o apelante
Eliesio de Almeida Silva
afirmou que nunca visitou Primavera do Leste e que durante as diligências não foram encontradas provas de que tenha praticado o crime de furto narrado na peça inaugural.

Neste sentido, o apelante destacou que “
eu nunca fui em Primavera do Leste
(...).
Olharam a casa onde nóis tava, não encontraram nada, ai devido o telefone que o Tiago Leandro tava usando não ter nota, e o email dele tinha uma queixa, alguma coisa, eles perguntaram a respeito desse negócio de Primavera do Leste
” (extrato das razões recursais – id. 236353676).

Por sua vez,
Tiago Leandro de Oliveira Santos
alterou a versão apresentada durante as investigações dizendo que apenas confessou a prática criminosa porque foi induzido, não tendo participação nos furtos narrados na peça inaugural, apesar de ter ido a um show em Primavera do Leste na data do crime.

Inobstante as alegações defensivas, observa-se dos autos que a prova produzida nas duas fases da persecução penal é suficiente para manutenção da condenação dos apelantes.

Inicialmente, deve-se ressaltar que o localizador do celular da vítima Carolina Buzelle Medeiros indicou que o celular estava no imóvel em que estavam os apelantes
Eliesio de Almeida Silva
e
Tiago Leandro de Oliveira Santos
, onde a capa do celular da vítima Giely Thaisnara Feltrin Cavalheiro foi encontrada (id. 236352711 – pp. 17/19).

Neste sentido, importa registrar que os apelantes não apresentaram qualquer justificativa para a posse dos referidos objetos, os quais foram localizados poucas horas depois de serem subtraídos em Primavera do Leste, na residência em que estavam em Várzea Grande.

Esta circunstância não pode ser ignorada, sendo obrigação dos apelantes a apresentação de justificativa para a referida posse, o que não foi feito no curso de toda a persecução penal

Quanto ao tema, registre-se: “
a apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando o dever de ele comprovar a origem e veracidade de suas declarações, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal
” (N.U 1010578-61.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Além da localização de objetos furtados das vítimas em posse dos apelantes, deve-se destacar que perante a autoridade policial,
Tiago Leandro de Oliveira Santos
confessou a subtração de diversos aparelhos celulares no evento indicado na inicial acusatória. Embora neste momento não tenha atribuído a prática criminosa a
Eliesio de Almeida Silva
,

confirmou que o corréu também estava em Primavera do Leste do lado de fora do show (id. 236352711 – pp. 37/40).

Tais fatos foram ratificados em juízo pelos investigadores da Polícia Judiciária Civil Wilmo Camargo Fernandes e Lucas Branquinho Garcia, os quais não apenas confirmaram a localização de parte dos bens subtraídos no local em que os apelantes estavam, como disseram que um caderno com anotações referentes aos aparelhos subtraídos também foi encontrado no local.

Em relação a este ponto, relevante destacar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui sólido entendimento no sentido de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

A tudo isso se soma a informação de que um caderno com anotações referentes a celulares subtraídos foi encontrado na mala do apelante
Eliesio de Almeida Silva
(id. 236352711 – p. 57).

Assim, como bem destacado na sentença, apesar da negativa realizada por
Eliesio de Almeida Silva
, o depoimento dos policiais civis que participaram das investigações, somado às declarações das vítimas, localização de objetos furtados na residência em que estava, bem como por força do encontro de um caderno com anotações de celulares furtados em sua mala, não deixa dúvidas quanto a necessidade de manutenção de sua condenação.

O mesmo se diga em relação ao apelante
Tiago Leandro de Oliveira Santos
, que além de encontrado no local onde parte da “res furtiva” foi encontrada, da declaração dos policiais civis envolvidos em sua prisão, também confessou extrajudicialmente a prática criminosa.

Logo, ente a este panorama, não há falar-se em possibilidade de absolvição.

2. Do pedido de neutralização da circunstância judicial referente à personalidade do apelante Eliesio de Almeida Silva.

Analisando a sentença, observa-se que o Juízo de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes e personalidade do agente. Neste sentido, pontuou a sentença:

“
Possui antecedentes criminais, sendo 06 (seis) condenações
: 01) Proc. nº 0000405-81.2017.8.08.0021 – pela prática do delito de furto qualificado, que transitou em julgado 02/03/2018; 02) Proc. nº 0175190-23.2018.8.13.0223 – pela prática do delito de furto qualificado, que transitou em julgado 08/10/2019; 03) Proc. nº 0000964-13.2016.8.13.0707 – pela prática do delito de furto qualificado, que transitou em julgado 12/07/2019; 04) Proc. nº 0139836-79.2014.8.13.0027 – pela prática do delito de furto qualificado, que transitou em julgado 27/09/2020, cujos processos originou o executivo penal n. 0062682-43.2018.8.13.0027 (SEEU); 05) Proc. nº 0001894-57.2012.8.22.0501 – pela prática do delito de furto qualificado, que transitou em julgado 22/05/2012, que originou o executivo penal n. 0248748-35.2016.8.04.0001 (SEEU) e 06) Proc. nº 0252812-35.2009.8.04.0001 – pela prática do delito de receptação e outros delitos, que transitou em julgado 11/03/2019, que originou o executivo penal n. 0251019-12.2019.8.04.0001 (SEEU), sendo que a 1ª condenação será utilizada para fins de reincidência e as demais (2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª) serão utilizadas para elevação da pena base; Quanto a sua
personalidade
, verifica-se ser voltadas a prática delitiva
” (id. 236353669).

No que se refere aos antecedentes, o apelante não apresenta qualquer insurgência.

Naquilo que diz respeito à personalidade, verifica-se que o juízo de primeiro grau afirmou ser ela voltada para a prática criminosa, sem apresentar qualquer elemento que possa justificar a elevação da reprimenda neste ponto, salvo a presunção de que o histórico criminal do agente demonstra este fato.

Ocorre que
“[...]
a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente
”

(AgRg no HC n. 711.372/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Logo, a referida circunstância judicial deve ser neutralizada.

Por oportuno, anoto que apesar do parecer ministerial entender que a culpabilidade foi valorada negativamente e que a referida negativação deve ser mantida, da leitura da sentença, entendo que a referida circunstância judicial foi considerada neutra.

Neste sentido, anote-se extrai-se do édito condenatório: “[...] “
réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de culpabilidade revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma
”.

Assim, deixo de considerá-la.

3. Do pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do Código Penal.

Neste ponto, o recurso é igualmente procedente.

Sem maiores delongas, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
” (Tema Repetitivo 1087/STJ).

Assim, ante o reconhecimento da modalidade qualificada dos crimes imputados aos apelantes, inviável a manutenção da causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do Código Penal.

4. Do pedido de alteração do valor dos dias-multa.

Como visto, o juízo de primeiro grau aplicou aos dias multa o valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo.

Entretanto, não apresentou qualquer justificativa para a fixação do referido montante, o que demonstra a inviabilidade de sua manutenção.

A este respeito, frise-se que a jurisprudência bem pontua que “
a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” (Enunciado Criminal nº 33 da TCCR/TJMT).

Ocorre que a sentença não demonstrou de forma fundamentada que os apelantes são dotados de capacidade econômica para arcar com o valor acima do mínimo legal, o que enseja a reforma da sentença neste ponto.

Adotando este mesmo entendimento, confira-se:

“
De acordo com o método de dosimetria da pena de multa, a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, enquanto o valor unitário deve corresponder às condições econômicas do apenado. Verificando-se, assim, a inexistência de fundamentação apta a justificar a imposição do valor unitário além do mínimo legal, de rigor o acolhimento do pleito de imposição do patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
” (N.U 1002636-56.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

Com base no exposto, redimensiono o valor unitário dos dias-multa para 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. Do pedido de afastamento da obrigação de reparar o dano.

Conforme destacado anteriormente, além da pena privativa de liberdade e de multa, a sentença condenou os apelantes ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima, a título de reparação dos danos causados pela prática dos crimes narrados na peça inaugural.

Inobstante os autos indiquem a imposição de prejuízos às vítimas dos crimes narrados na peça inaugural, é certo que a denúncia, apesar da existência de pleito pela fixação de valor mínimo a título de indenização, não indicou o valor pretendido, o que inviabiliza a manutenção da sentença neste ponto.

Neste sentido, “
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (AgRg no REsp n. 2.083.627/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

Logo, neste ponto o pleito defensivo igualmente encontra respaldo.

6. Do redimensionamento das penas impostas.

a) Das penas do apelante Tiago Leandro de Oliveira Santos.

Da sentença, observa-se que o juízo de primeiro grau considerou as circunstâncias judiciais valoradas em desfavor do apelante
Tiago Leandro de Oliveira Santos
como neutras.

Por essa razão, as penas-base pelos crimes perpetrados contra as vítimas Giely Thainara Feltrin Cavalheiro e Carolina Buzelle Medeiros foram fixadas, cada uma, em 02 (dois) anos de reclusão e em 10 (dez) dias-multa.

Não há agravantes a serem consideradas e, apesar de presente a atenuante da confissão, as penas devem permanecer no mínimo legal por força das disposições previstas na súmula 231/STJ.

Não há causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Embora afastada a majorante prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, o reconhecimento do concurso formal (art. 70, CP) entre os crimes, enseja a elevação da pena em 1/6 (um sexto), razão pela qual fixo a pena do apelante
Tiago Leandro de Oliveira Santos
em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
12 (doze)

dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão da presença dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos nos moldes fixados na sentença.

b) Das penas do apelante Eliesio de Almeida Silva.

A partir das considerações formuladas no presente voto, verifica-se que em relação ao apelante
Eliesio de Almeida Silva
manteve-se a negativação apenas dos seus antecedentes criminais, ante a existência de 05 (cinco) condenações criminais transitadas em julgado consideradas para fins de fixação da pena-base.

Não ignoro que a jurisprudência adota como referência para elevação da pena basilar as frações de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima e de 1/8 (um oitavo) sobre o valor do intervalo entre as penas. Neste sentido, confira-se: AgRg no HC n. 846.549/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.

Ocorre que, para fins de caracterização dos maus antecedentes, a sentença indicou a existência de 05 (cinco) condenações criminais transitadas em julgado, o que justifica a fixação das penas-bases pelos crimes de furto perpetrados contra as vítimas
Giely Thainara Feltrin Cavalheiro e Carolina Buzelle Medeiros em patamar superior, razão pela qual as estabeleço em 03 (três) anos de reclusão e em 15 (quinze) dias-multa para cada um dos crimes,

Importante salientar que a sentença, para cada uma das duas circunstâncias judiciais negativadas, elevou a pena em 02 (dois) anos, entretanto, entendo que o patamar adotado neste acórdão se mostra suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Neste sentido: “
Considerando a presença de sete condenações anteriores, utilizadas para a valoração dos antecedentes penais, não se mostra desproporcional a elevação da pena-base em 1/2 (metade)
” (AgRg no AREsp n. 2.481.141/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 5/4/2024).

Não há atenuantes a serem consideradas e presente a agravante da reincidência, fixo a pena provisória para cada um dos crimes em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Não incidem causas de diminuição de pena.

Apesar de afastada a
majorante prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, o reconhecimento do concurso formal (art. 70, CP) entre os crimes enseja a elevação da pena em 1/6 (um sexto), de modo que a pena deve ser fixada, em definitivo, em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, em face da existência de reincidência e de múltiplas condenações a caracterizarem maus antecedentes.

Por fim, redimensiono a pena de multa para
21 (vinte e um) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

7. Conclusão.

Ante todo o exposto,
conheço
e
provejo
parcialmente
o recurso defensivo, em conformidade com o parecer da cúpula ministerial, para
redimensionar
a pena do apelante
Tiago Leandro de Oliveira Santos
para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos estabelecida na sentença, bem como
redimensionar
a pena do apelante
Eliesio de Almeida Silva
para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
; e
afastar
a obrigação de reparar o dano, sem prejuízo das vítimas se valerem da ação cível correspondente para discussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024